Tribunal: TJES
Processo: 5033161-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033161-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ANULAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PERSONALÍSSIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NARRA O AUTOR QUE SE MUDOU PARA A RESIDÊNCIA COM INSTALAÇÃO DE N.º 485228, ANTIGA CASA DE SEU AVÔ, NO ANO DE 2020. ANTERIOR A SUA CHEGADA, MORAVA NO LOCAL TERCEIRO QUE SAIU DEIXANDO DÍVIDAS EM ABERTO. EM RAZÃO DOS REFERIDOS DÉBITOS O REQUERENTE TEVE SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA CORTADO, SENDO COMPELIDO A REALIZAR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, DE TERCEIRO, PARA O RELIGAMENTO. PARA NÃO FICAR SEM ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA, REALIZOU O PAGAMENTO DE R$2.786,46. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CANCELAMENTO IMEDIATO DO TERMO DE CONFISSÃO 8900520793, B) RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE R$2.786,46, C) QUE A DÍVIDA SEJA COBRADA DO TERCEIRO DEVEDOR E D) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00 SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO OBJETO DOS AUTOS, B) DETERMINAR A SUSPENSÃO DE QUALQUER COBRANÇA REFERENTE AOS DÉBITOS EM DEBATE E C) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE: 1) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 E 2) R$5.572,00 À TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A DÉBITO QUE POSSUI NATUREZA PERSONALÍSSIMA, QUE É PORTANTO VINCULADO AO CONSUMIDOR E NÃO À INSTALAÇÃO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)